Tribunal: TJBA
Processo: 8008442-62.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008442-62.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER APELADO: E F C QUEIROZ SERVICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de execução de título extrajudicial extinta sem resolução do mérito em decorrência do descumprimento de determinação judicial específica para a regularização do recolhimento das custas processuais iniciais, as quais foram direcionadas a comarca diversa daquela em que o feito foi distribuído. A parte Exequente, ora Recorrente, interpôs apelação sob o argumento central de que não houve a sua intimação pessoal prévia para a extinção do feito por abandono da causa, alegando, ainda, violação ao princípio da não surpresa, ausência do transcurso do prazo legal de trinta dias de paralisação ininterrupta do processo e cerceamento de defesa. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se a intimação realizada por meio do domicílio eletrônico cadastrado no sistema de processo eletrônico atende ao requisito da intimação pessoal exigida pela legislação processual civil (ii) se a extinção do processo, motivada pela ausência de regularização do recolhimento das custas iniciais após intimação com expressa advertência, configurou decisão surpresa ou se exigia o transcurso do prazo de trinta dias aplicável estritamente às hipóteses de abandono da causa. III. Razões de decidir 3. O sistema de processo judicial eletrônico consagra que a comunicação de atos processuais efetuada diretamente no domicílio eletrônico cadastrado pela parte possui plena eficácia de intimação pessoal, em conformidade com a legislação processual e com a lei do processo eletrônico. 4. No caso concreto, constata-se o registro expresso de ciência pelo usuário do domicílio eletrônico, cumprindo integralmente a finalidade do ato de comunicação e afastando qualquer alegação de nulidade por ausência de ciência inequívoca da parte acerca da determinação judicial. 5. A extinção processual decorreu fundamentalmente da inércia da parte em regularizar os recolhimentos das custas iniciais, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, após ser devidamente intimada com a advertência expressa da consequência processual do cancelamento da distribuição. Tal circunstância afasta a alegação de decisão surpresa e demonstra que a extinção não se confunde estritamente com a hipótese de abandono da causa por desinteresse superveniente, não sendo exigível o transcurso do prazo de trinta dias de paralisação. 5. A simples juntada de petição para a habilitação de novos advogados, sem o cumprimento da diligência específica e necessária determinada pelo juízo, não configura andamento útil capaz de obstar a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação efetivada no domicílio eletrônico cadastrado pela parte no sistema de processo eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os fins legais." "2. O descumprimento de ordem judicial para regularização do recolhimento de custas iniciais, após regular intimação com advertência da consequência extintiva, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, não havendo configuração de decisão surpresa." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008442-62.2025.8.05.0150, em que figuram, como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e, como apelados, E F C QUEIROZ SERVICOS LTDA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça